Tribunal: STF
Processo: MS 32983
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança.



    APOSENTADORIA – ATOS SEQUENCIAIS – REGISTRO – CONTRADITÓRIO – INADEQUAÇÃO. Em se tratando de processo de registro de aposentadoria, inexiste acusado ou litigante, não se abrindo oportunidade para a observância da exigência de contraditório.



    APOSENTADORIA – PROVENTOS. Os proventos sinalizados no Órgão a que vinculado o servidor são provisórios, dependendo a definitividade do registro da aposentadoria pelo Órgão de controle de contas.